Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-95.2022.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000971-95.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILVA TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 018.490.591-52 (RECORRENTE), LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - CPF: 024.115.131-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – PROFESSOR – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO – CÁLCULOS ELABORADOS EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 917 do CPC, caracteriza-se excesso de execução quando o pedido do credor estiver em desconformidade com o título executivo.

2.

A parte recorrente não demonstrou a quitação parcial do valor da condenação.

3.

Verificados que os cálculos da parte embargada respeitaram o comando sentencial, mantém-se a improcedência dos embargos.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, que alega excesso de execução, sustentando ter havido pagamento parcial da condenação de forma administrativa.

Foram apresentadas contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O presente recurso refere-se ao cumprimento de sentença em que foi declarada a nulidade de contratos temporários e imposta a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional à parte recorrente.

O recorrente interpôs o recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, alegando que teria efetuado o pagamento administrativo de parte da condenação, especificamente do 1/3 de férias, conforme ficha financeira juntada aos autos (ID 232745691).

Contudo, ao analisar o documento, verifica-se que o pagamento mencionado se refere ao terço de férias do ano de 2022, o qual não é objeto desta ação, sendo a condenação relativa a período anterior. Assim, a parte recorrente não conseguiu comprovar que houve pagamento parcial do valor devido.

Nos termos do art. 917 do CPC, há excesso de execução quando o pedido do credor estiver em desconformidade com o título executivo. Não sendo este o caso, e tendo os cálculos da parte embargada respeitado o comando sentencial, mantêm-se a improcedência dos embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do disposto no art. 460 da CNGC: "Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM".

Nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor executado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024